Tribunal: TJDFT
Processo: 0059155-81.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0059155-81.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, ARLINDO GONCALVES FREITAS, ABEL PEREIRA DA SILVA, ANA MARIA CANEDO, ANTONIO ANGELO DE MORAIS, ADELINO ANTONIO MENDES, ANTONIO JOAQUIM MARCELO, ANTONIO PADOVANI BERNARDELLI, ANTONIO PEDRO GOMES, ARNALDO DE FARIA CANDIDO, ARCILIO VIEIRA GOMES APELADO: ABEL PEREIRA DA SILVA, ADELINO ANTONIO MENDES, ANA MARIA CANEDO, ANTONIO ANGELO DE MORAIS, ANTONIO JOAQUIM MARCELO, ANTONIO PADOVANI BERNARDELLI, ANTONIO PEDRO GOMES, ARCILIO VIEIRA GOMES, ARLINDO GONCALVES FREITAS, ARNALDO DE FARIA CANDIDO, BANCO DO BRASIL S/A Decisão anterior ordenou fossem intimados os advogados dos herdeiros/sucessores dos autores Abel Pereira da Silva, Antonio Angelo de Moraes e Antonio Padovani Bernardelli, cujos óbitos foram noticiados pelo réu, para que regularizassem o polo ativo da ação e a representação processual. Não houve manifestação dos herdeiros/sucessores. Intimem-se os advogados dos autores Abel Pereira da Silva, Antonio Angelo de Moraes e Antonio Padovani Bernardelli para que se manifestem sobre o óbito e, se o caso, juntem as respectivas certidões, bem como indiquem eventuais sucessores/herdeiros, para habilitação, ou inventariantes, caso abertos os inventários, no prazo de 30 (trinta dias). Decorrido o prazo sem manifestação, o processo permanecerá suspenso quanto aos referidos autores, nos termos da decisão de ID 9259061. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de outubro de 2022. Desembargador JAIR SOARES